Tribunal: TJBA
Processo: 0323573-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0323573-88.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): MAURICIO PEDREIRA XAVIER, JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA, LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUJEITO PASSIVO EXTINTO POR INCORPORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado da Bahia e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença reconheceu a legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida em nome da empresa Stemar Telecomunicações Ltda., incorporada pela apelante desde 31/12/2005, e manteve a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL. A apelante alegou, em preliminar, a nulidade da CDA por erro na indicação do sujeito passivo, com fundamento na Súmula 392 do STJ, e, no mérito, defendeu a decadência de parte dos créditos, a extinção por pagamento de outros e a inconstitucionalidade da multa e dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a Certidão de Dívida Ativa emitida em nome de pessoa jurídica extinta por incorporação antes da constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se é possível a substituição do sujeito passivo da execução fiscal após a inscrição em dívida ativa, em hipóteses de sucessão empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A definição do sujeito passivo da obrigação tributária é matéria reservada à lei, conforme o art. 97, III, do CTN, não podendo ser alterada pela via administrativa após a constituição do crédito. 4. A CDA somente pode ser substituída até a sentença nos casos de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo, nos termos da Súmula 392 do STJ. 5. A incorporação empresarial acarreta a extinção da personalidade jurídica da incorporada e a transferência de seu patrimônio à incorporadora, sendo a responsabilização tributária desta condicionada à regular constituição do crédito em seu nome. 6. A emissão da CDA em nome da Stemar Telecomunicações Ltda., já extinta por incorporação à Claro S.A. antes da constituição do crédito, configura vício insanável do título executivo, vedada sua substituição nos moldes pretendidos. 7. A publicidade da incorporação, inclusive com baixa no CNPJ da incorporada e ciência do Fisco estadual no processo administrativo, impede a alegação de desconhecimento para justificar a emissão da CDA em nome da empresa extinta. 8. Diante da nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal e o acolhimento dos embargos executórios. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0323573-88.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)